Tribunal: TJMT
Processo: 1022850-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022850-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCIO FAUSTINO LOPES - CPF: 053.945.061-83 (AGRAVANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIO FAUSTINO LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE COSTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS – RESIQUITOS DO ART. 71 DO CP NÃO PREENCHIDOS – DEMONSTRAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA –
AGRAVO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O art. 71 do Código Penal descreve que, para atender aos requisitos do benefício da continuidade delitiva é necessário que crimes da mesma espécie tenham sido praticados com condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além de outras semelhanças que indiquem que os subsequentes são continuação do primeiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022850-53.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIO FAUSTINO LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Lucio Faustino Lopes
, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo de execução penal n. 0004978-88.2013.811.0064, deferiu o pedido da defesa de alteração da data-base dos crimes de roubo c/c retificação da pena, e indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva acerca dos crimes de roubo praticados em 19/04/2012, 29/05/2012 e no dia 04/06/2012,
oriundos das ações penais n. 7470-87.2012.8.11.0064, n. 5581-98.2012.811.0064 e n. 5573-24.2012.811.0064, por estarem ausentes os requisitos do art. 71 do CP, em especial a existência de comprovação de habitualidade criminosa pelo agravante.

O agravante maneja o presente recurso visando à reforma da decisão objurgada a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva em relação aos crimes de roubo praticados em 19 de abril, 29 de maio e 04 de junho, ambos no ano de 2012.

Nas
contrarrazões
apresentadas, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 69456496).

Em juízo de retratação,
o magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos (id. 69456497).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução (id. 72074996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIO FAUSTINO LOPES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As razões recursais cingem-se ao pedido de reconhecimento dos requisitos da continuidade delitiva entre os delitos, pelos crimes de roubo majorado.

A defesa insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva referente aos fatos ocorridos nos dias 19 de abril de 2012 (ação penal n. 7470-87.2012.811.0064), 29 de maio de 2012 (ação penal n. 5581-98.2012.811.0064), assim como de 04 de junho de 2012, ação penal n. 5573-24.2012.811.0064.

Nas razões recursais, a defesa do agravante sustenta restarem configurados os elementos da continuidade delitiva, afirmando que os delitos perpetrados foram:

“(...) todos mediante concurso de agente e emprego de arma de fogo e na cidade de Rondonópolis/MT, havendo uma nítida correlação entre os crimes perpetrados nas três ações penais em questão (Código: 609575 – Código 607730 e Código: 607722 todos da 3a Vara Criminal de

Rondonópolis) tendo sido perpetrado os roubos em concurso com de pessoas, e lá o recuperando e seu comparsa perpetraram os crimes mediante semelhante modus operandi, fazendo-se, pois, aperfeiçoada a condição objetiva de aplicação da regra do art. 71 do CP, eis que constadas a ocorrência de crimes da mesma espécie, em semelhantes condições de execução e proximidade temporal e espacial. (...)” - sic
(id. 65161488 – página 40)

Não obstante os argumentos trazidos, tenho que não assiste razão à defesa.

Em que pese favorável o fato temporal do evento delituoso, extrai-se da exordial acusatória
modus operandi
distintos.

Vejamos as narrativas das denúncias:

1.

Processo n. 7470-87.2012.811.0064
:

“(...) Consta do procedimento investigatório que no dia 19/04/2012, por volta de 15h30min, em residência particular, localizada na Rua São Francisco, Jardim Mirassol, nesta cidade de Rondonópolis – MT, o denunciado
Lúcio Faustino Lopes
e outro indivíduo não identificado, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca LG, 02 (dois) capacetes, 01 (uma) motocicleta HONDA TITAN/CG 150 EDSI, ano/modelo 2011/2011, cor preta, placa NPL – 3664, de propriedade da vítima WALLEF DE ANDRADE FERREIRA, 01 (uma) carteira de couro, 01 (um) aparelho celular, marca LG e a quantia pecuniária de R$ 70,00 (setenta reais), pertencentes a vítima ADONIAS FERREIRA DE SOUZA, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 04/IP e Auto de Avaliação Às fls. 56/57/IP. Restou apurado que na data e horários supracitados, o denunciado juntamente com seu comparsa não identificado, abordaram as vítimas no local mencionado, oportunidade em que, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram os pertences descritos acima e após, empreenderam fuga. (...)” – sic.

2.

Processo n. 5581-98.2012.811.0064
:

“(...)“ 1o Fato

Consta do procedimento investigatório que no dia 29/05/2013, por volta de 17h45min, em estabelecimento comercial denominado “Drogaria São Gabriel”, o denunciado e outro indivíduo não identificado, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram para, si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de branca (faca), 01 (um) aparelho celular, 02 (dois) perfumes importados e a quantia pecuniária de R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), de propriedade da vítima WAGNER ADRIANO DA SILVA, 01 (uma) carteira com documentos pessoais e a quantia, pecuniária de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), pertencentes a vítima Anderson, bem como, uma carteira com documentos pessoais, a quantia pecuniária de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), uma motocicleta HONDA BIS 125 KS, cor preta, placa NJT 9182 e um celular marca LG, pertencentes a vítima JONAS MARQUES DE OLIVEIRA, conforme Boletim de Ocorrência e Auto de Avaliação Indireta às fls. 40/41/IP. Restou apurado que na data e horário supracitados, o denunciado juntamente com seu comparsa não identificado, adentraram ao estabelecimento comercial “Drogaria São Gabriel”, de propriedade da vítima WAGNER ADRIANO DA SILVA oportunidade em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), mantiveram como refém a funcionaria ILSE FERREIRA MARTINS e subtraíram das demais vítimas os pertences descritos acima. Após, empreenderam fuga.

2o Fato

Consta do procedimento investigatório que no dia 18/06/2013, por volta de 17h25min, em estabelecimento comercial denominado “Drogaria São Gabriel”, o denunciado
LUCIO FAUSTINO LOPES
, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia pecuniária de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), de propriedade da vítima WAGNER ADRIANO DA SILVA e um aparelho celular pertencente à vítima MARIA APARECIDA ALVES DE ALENCAR, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 04/IP e Auto de Avaliação Indireta. Restou apurado que na data e horário supracitados, o denunciado adentrou novamente ao estabelecimento comercial “Drogaria São Gabriel”, de propriedade da vítima WAGNER ADRIANO DA SILVA, oportunidade em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, rendeu as demais vítimas e subtraiu os pertencem descritos acima. Após, empreendeu fuga. (...)” – sic.

3.

Processo n. 5573-24.2012.811.0064:

“(...) Narra a denúncia que no dia 04 de junho de 2012, por volta das 11h, em via pública, nesta cidade, o denunciado em companhia com um comparsa não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta Honda NXR 150 BROS, de propriedade da vítima Francisco Juari Pinheiro, a qual posteriormente foi avaliada em R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Segundo a exordial, a vítima estava estacionando sua motocicleta quando dois indivíduos que conduziam uma outra motocicleta se aproximaram, sendo que o denunciado, que se encontrava na garupa, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo subtraiu a motocicleta da vítima (1o fato).

Quanto ao segundo fato, consta da denúncia que o denunciado durante o decorrer do mês de junho do ano de 2012, adulterou o número de chassi e sinal identificador da motocicleta da vítima (2o fato). (...)” – sic.

Em síntese, temos que em
i)
19/04/2012, houve a prática do crime dentro de residência particular, com emprego de arma de fogo;
ii)
29/05/2012, crime praticado em estabelecimento comercial (drogaria), com
emprego de arma branca (pena dada em continuidade delitiva devido aos vários assaltos ao mesmo local);
iii)
04/06/2012, crime praticado em via pública, com emprego de arma de fogo.

Diante da análise dos fatos, verifica-se que foram vítimas diferentes, locais diferentes e o
modus operandi
dos delitos foram diferentes.

O art. 71 do Código Penal descreve que, para atender aos requisitos do benefício da continuidade delitiva é necessário que crimes da mesma espécie tenham sido praticados com condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além de outras semelhanças que indiquem que os subsequentes são continuação do primeiro.

No caso em apreço, os crimes praticados pelo agravante possuem a mesma natureza, crimes contra o patrimônio, porém cometidos em diferentes locais e empregando diferentes maneiras de execução, restando cristalino que o agravante agia com desígnios autônomos e habitualidade delitiva, fazendo da atividade criminosa sua profissão.

Seguindo o entendimento do STJ, o disposto no artigo 71 do Código Penal deve ser analisado a partir da teoria mista ou objetivo-subjetivo, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado, quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, quanto a de ordem subjetiva, a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

A propósito:

“(...) 3. O reconhecimento da ficção jurídica do art.
71
do
Código Penal
exige que o agente tenha praticado duas ou mais condutas da mesma espécie, em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, bem como que seja demonstrada a unidade de desígnios entre os delitos cometidos.
4. A teoria objetivo-subjetiva ou mista adotada pelo
Código Penal
consagra a necessidade de demonstração da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, ou seja, que haja um liame entre as condutas, apto a evidenciar que o crime subsequente constitui um desdobramento lógico do primeiro
. 5. In casu, o Colegiado de origem, ao reconhecer o concurso material entre os delitos, afirmou que
as suas circunstâncias evidenciam, em verdade, hipótese de reiteração delitiva
, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário novo exame do contexto fático-comprobatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus(...)” (STJ –
HC 371.914/RJ
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 17/04/2017) – destaquei.

Ainda:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 3. Além disso, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva na hipótese em que o agente faz da prática criminosa uma habitualidade, mormente quando ausente a unidade de desígnios entre as ações.
Precedentes. (...) 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 345.529/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016 –
destaquei.

Diferentemente do alegado na peça defensiva, verifica-se que o agravante é criminoso habitual, que faz do crime seu
modus vivendi
.

Cabe destacar que o agravante foi condenado à pena total de
40 (quarenta) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias
pelos crimes de:

Roubo majorado
– ação penal n. 7470-87.2012.811.0064 – pena 6 (seis) anos e 8 (oito) meses;

Roubo majorado
– ação penal n. 5581-98.2012.811.0064 – pena 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses;

Roubo majorado
– ação penal n. 5573-24.2012.811.0064 – pena 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses;
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor
– pena 3 (três) anos;

Latrocínio
– ação penal n. 3906-03.2012.8.11.0064 – pena 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias

Deste modo, verifica-se que o agravante é vezeiro na prática criminosa, não fazendo
jus
à configuração da continuidade delitiva.

Neste prisma, colaciono jurisprudência do e. TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – REQUISITO SUBJETIVO [UNIDADE DE DESÍGNIOS] NÃO PREENCHIDO – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE – AGRAVANTE QUE FAZIA DOS DELITOS PATRIMONIAIS VIOLENTOS O SEU MODO DE VIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos]. In casu,
evidenciada a prática reiterada de diversos crimes de roubo em um curto intervalo de tempo, contra vítimas distintas embora com modus operandi semelhantes, impossível cogitar de continuidade delitiva, porquanto caracterizada a habitualidade criminosa.
Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.

(TJ-MT - EP: 00008653220088110011 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 01/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2020) – destaquei.

Entendimento este consoante a orientação do STF:

“A reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...)
A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
”
(RHC 93.144,
Relator
: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008). – destaquei.

Ante o exposto, não restaram preenchidos os requisitos do art. 71 do Código Penal, indispensáveis para o reconhecimento da continuidade delitiva, entre os crimes de roubo, objetos das condenações proferidas nas ações
penais n. 7470-87.2012.811.0064, n. 5581-98.2012.811.0064, e n. 5573-24.2012.811.0064.

Dessa forma, em
concordância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021